Tribunal: STF
Processo: ARE 1562294
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. REENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FORMA DE INGRESSO NO CARGO PÚBLICO: NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Piauí: 



    “APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO IMPLANTAÇÃO DO REAJUSTE VENCIMENTAL DETERMINADO PELA LEI ESTADUAL Nº 6.201/2012. DIREITO SUBJETIVO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NÃO CONDICIONADO A JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE DO GESTOR PÚBLICO. NÃO PREVISÃO DA EXCLUSÃO D A AUTORA NA LEI QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. I. Trata-se de APELAÇÃO, interposta em face de sentença proferida nos autos da Ação nº 0800583-60.2019.8.18.0049, que a parte Autora propôs em face do Estado do Piauí, visando determinar ao Estado do Piauí que mande implantar o reajuste dos vencimentos da requerente de acordo com a Classe III, Referência ‘E’, no cargo de Atendente de Enfermagem – Grupo Ocupacional de Nível Auxiliar – (GONA) – Agente Operacional de Serviços, a que tem direito. II. O MM. Juiz a quo, proferiu sentença com dispositivo nos seguintes termos: ‘Diante do exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos constantes na inicial, em razão do não preenchimentos dos requisitos necessários para obter o reenquadramento pleiteado’, entendendo que: ‘tem-se que o não preenchimento dos requisitos necessários ao reenquadramento pleiteado na exordial, uma vez que a parte autora não comprovou a situação de efetividade, adquirida apenas com o ingresso no serviço público por meio de concurso, nos temos do artigo 37, inciso II da Constituição Federal’. IV. Com a publicação da Lei nº 6.021/2012, o reajuste vencimental nela previsto passou a integrar o patrimônio jurídico dos servidores do Estado do Piauí, de sorte que o seu implemento é dever do Estado do Piauí, não se submetendo a juízo de discricionariedade e nem a eventual ato normativo revogador, já que incidem os princípios do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos. V. A referida matéria já fora inclusive analisada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, nos julgamentos dos Mandados de Segurança nºs 0703549-72.2018.8.18.0000; 0711866-25.2019.8.18.0000; 0703421-52.2018.8.18.0000; 2017.0001.005968-7; 2107.0001.006815-9 e 2015.0001.002110-9. VI. Nos termos dos referidos precedentes, frente às argumentações apresentadas, observo efetivamente configurada a omissão por parte da Administração ao não realizar o enquadramento da Autora nos termos da Lei Estadual 
nº 6.201/2012, legislação de regência dos servidores da saúde do Estado do Piauí. VII. Quanto à tese de não observância do procedimento administrativo e inobservância dos requisitos legais exigidos para efeito de ter direito ao enquadramento, verifico, em verdade uma inércia/omissão estatal em realizar a devida adequação da aposentadoria da autora, não se verificando margem para discricionariedade da Administração. VIII. Quanto a LRF, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que ‘os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como o recebimento de vantagens asseguradas por lei’. (STJ. AgRg no RMS 30.440/RO) (STJ. AgRg no RMS 30.424/RO) IX. Recurso conhecido e provido” (fls. 1-2, e-doc. 15).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).  



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 37 da Constituição da República e o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, sob o argumento de que “o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu recentemente que servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição da República de 1988 não pode ser reenquadrado em novo plano de cargos, carreiras e remuneração” (fl. 7, e-doc. 21).



    Afirmou que “a Carta Magna determinou, em seu art. 37, II, que somente aqueles aprovados em concurso público podem ocupar cargos efetivos na administração pública. Ou seja, o atributo da efetividade no serviço público e todas as prerrogativas decorrentes dela só podem ser atribuídas àqueles servidores que prestaram concurso público” (fl. 8, e-doc. 21).



    Sustentou que “o servidor admitido sem concurso público não é efetivo, não tendo direito ao enquadramento pleiteado” (fl. 13, e-doc. 21).



    Pediu o provimento do recurso extraordinário, para “reconhecer a violação ao art. 37, II, da Constituição Federal e ao art. 19 do ADCT, com a consequente reforma da decisão recorrida e a total improcedência da ação ajuizada, com a inversão do ônus sucumbencial” (fl. 14, e-doc. 21).



    3. Em juízo de admissibilidade, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Piauí determinou o retorno dos autos ao órgão que proferiu o acórdão recorrido para sua adequação ao Tema 1.157 da repercussão geral (e-doc. 23).



    4. A Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Piauí, em juízo de retratação negativo, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 6.201/2012. REENQUADRAMENTO. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. INEXISTÊNCIA DE CONFRONTO DO JULGADO COM O DISPOSTO NO TEMA Nº 1.157/STF. RETORNO DOS AUTOS À VICE-PRESIDÊNCIA DO TJPI PARA PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REJEITADO. 1 - Versa o caso acerca de suposto confronto do acórdão em apreço com o disposto no Tema nº 1.157/STF: ‘É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)’. 
2 - Na espécie, este colegiado reformou a sentença originária, dando provimento à apelação então interposta, para condenar o Estado do Piauí ‘a proceder com o correto enquadramento da autora, de modo que passe a pertencer à Classe III, Referência ‘E’, no cargo de Atendente de Enfermagem – Grupo Ocupacional de Nível Auxiliar – (GONA) – Agente Operacional de Serviços, bem como ao pagamento das parcelas vencidas, desde a data do requerimento administrativo, além das parcelas vincendas, aí incluídos décimos terceiros e férias, tudo com juros e correção monetária, a ser apurado em liquidação de sentença, respeitando-se a prescrição quinquenal quanto as 
parcelas pretéritas’ (Id. 9569171). 3 - No entanto, ao contrário do entendimento constante da decisão monocrática proferida Exmo. Sr. Des. Manoel de Sousa Dourado (Vice-Presidente do TJPI) 
(Id. 15459366), não há no acórdão reexaminado admissão de que a servidora então apelante teria sido contratada de forma precária pela administração, de modo a impedir a incidência da Lei Estadual 
nº 6.201/2012 e o reenquadramento pretendido na demanda. Ressalta-se, inclusive, informação presente no contracheque da servidora recorrente, dando conta do exercício de cargo efetivo (regime estatutário) junto à Secretaria de Saúde do Estado do Piauí 
(Id. 3121156), atraindo, portanto, a aplicação da Lei Estadual 
nº 6.201/2012 na hipótese, nos termos do que dispõe o art. 1º do referido diploma legal: ‘Esta Lei dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Profissionais de Saúde Pública, titulares de cargos efetivos da Administração direta, autárquica e fundacional do Estado do Piauí que exercem suas atribuições desenvolvendo atividades de saúde’. 4 - Juízo de retratação rejeitado” (fl. 51, 
e-doc. 24).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Vice-Presidente do Tribunal de origem sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal e harmonia com o Tema 1.157 da repercussão geral (fl. 107, e-doc. 24).



    6. Neste agravo, o agravante argumenta que “todos os temas referidos foram analisados no decisum recorrido. Além disso, foram interpostos embargos de declaração prequestionadores” (fl. 4, e-doc. 25).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada sobre a incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação e ter sido prequestionada. A superação desses fundamentos, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão do agravante.



    8. Na espécie, o Tribunal de origem deu provimento à apelação da agravada, “reformando a sentença monocrática para julgar procedente o pedido inicial, para condenar o Requerido a proceder com o correto enquadramento da autora, de modo que passe a pertencer à Classe III, Referência ‘E’, no cargo de Atendente de Enfermagem – Grupo Ocupacional de Nível Auxiliar – (GONA) – Agente Operacional de Serviços, bem como ao pagamento das parcelas vencidas, desde a data do requerimento administrativo, além das parcelas vincendas, aí incluídos décimos terceiros e férias, tudo com juros e correção monetária, a ser apurado em liquidação de sentença, respeitando-se a prescrição quinquenal quanto as parcelas pretéritas” (fl. 12, e-doc. 15).



    Consta do voto condutor do acórdão impugnado:



    “Na análise dos autos verifica a existência do direito da Servidora autora a implantação do reenquadramento disposto na Lei Estadual nº 6.0210/2012, porém não implementado pelo Estado do Piauí. 



    A referida matéria já fora inclusive reanalisada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, nos julgamentos dos Mandados 
de Segurança nºs 0703549-72.2018.8.18.0000; 0711866-25.2019.8.18.0000; 0703421- 52.2018.8.18.0000; 2017.0001.005968-7; e 2107.0001.006815-9. 



    Nos termos dos referidos precedentes, frente às argumentações apresentadas, observo efetivamente configurada a omissão por parte da Administração ao não proceder o enquadramento da autora nos termos da Lei Estadual nº 6.201/2012, legislação de regência dos servidores da saúde do Estado do Piauí.



      Nesse sentido, extrai-se que os servidores ativos, inativos e pensionistas têm direito ao enquadramento nos termos da Lei Estadual n° 6.201/2012. Vejamos: (...).



    Nesse sentido, constato que a lei de regência assegura o direito ao enquadramento vindicado nos termos fixados para a categoria de servidores da saúde. Esse é o entendimento consolidado nos precedentes citados.



    (...)



    Quanto à tese de não observância do procedimento administrativo e inobservância dos requisitos legais exigidos para efeito de ter direito ao enquadramento, verifico, em verdade uma inércia/omissão estatal em realizar a devida adequação, não se verificando margem para discricionariedade da Administração. 



    Quanto a LRF, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que ‘os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como o recebimento de vantagens asseguradas por lei’. (...)



    Verifica-se ser uniforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange às despesas com pessoal, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como o reenquadramento assegurado por lei, com reflexos em seus vencimentos. 



    Na hipótese dos autos, inexiste vedação ao pagamento de vantagem derivada de determinação legal.



    Registre-se que não há está prevista na lei em análise nenhuma regra de exclusão que se enquadre a servidora autora, o que demonstra a adequação da legislação aplicada. 



    Ademais, nos termos do entendimento firmado pelo Tribunal Pleno desta e. Corte, no julgamento do Mandado de Segurança 
nº 2015.0001.005592-2: ‘O Supremo Tribunal Federal possui precedente vinculante no sentido de que os efeitos previdenciários, exclusivamente para fins de aposentadoria, devem ser preservados até mesmo em favor de servidores que tenham ingressado na Administração Pública após a Constituição Federal de 1988 sem concurso público, desde que já tenham completado os requisitos para a aposentação’. (...)



    Assim, a sentença a quo deve ser reformada” (fls. 6-12, 
e-doc. 15).



    Em juízo de retratação do Tema n. 1.157, a Sexta Câmara assentou a sua inaplicabilidade à espécie vertente, fundamentando que “não há no acórdão reexaminado admissão de que a servidora então apelante teria sido contratada de forma precária pela administração, de modo a impedir a incidência da Lei Estadual nº 6.201/2012 e o reenquadramento pretendido na demanda” 
(fl. 60, e-doc. 24).



    Assentou, ainda, haver “informação presente no contracheque da servidora recorrente, dando conta do exercício de cargo efetivo (regime estatutário) junto à Secretaria de Saúde do Estado do Piauí (Id. 3121156), atraindo, portanto, a aplicação da Lei Estadual nº 6.201/2012 na hipótese, nos termos do que dispõe o art. 1º do referido diploma legal: ‘Esta Lei dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Profissionais de Saúde Pública, titulares de cargos efetivos da Administração direta, autárquica e fundacional do Estado do Piauí que exercem suas atribuições desenvolvendo atividades de saúde’” (fl. 72, e-doc. 24).



    9. Embora o agravante tenha afirmado, no recurso extraordinário, que “o acórdão recorrido legitimou o ingresso do impetrante no serviço público sem concurso” (fl. 7, e-doc. 21), não há, no voto condutor do acórdão questionado, discussão sobre a forma de admissão da agravada.



    No recurso extraordinário, o agravante alegou descumprimento de dispositivos constitucionais, sustentando ausência de prévia aprovação em concurso público da agravada a legitimar o reenquadramento pleiteado, sem impugnar, de forma objetiva e específica, o fundamento do acórdão recorrido de que, por tratar-se de servidora pública ocupante de cargo efetivo na Secretaria de Saúde do Piauí, aplica-se a Lei estadual n. 6.201/2012 ao caso sob análise. 



     Incidem na espécie as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. 
3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa” (ARE n. 1.467.667-AgR-segundo, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.5.2024).



    10. Para divergir da conclusão do Tribunal de origem e acolher a tese do agravante de que a servidora teria sido admitida sem concurso público e por isso não faria jus ao reenquadramento no novo plano de cargos, carreiras e remuneração, demandaria reexame fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei estadual n. 6.201/2012), procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incide na espécie vertente a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PESSOAL AOS PROVENTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei 
nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.477.575-AgR/PI, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXCEÇÃO. REQUISITOS DE TEMPO E TITULAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.465.556-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2025).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo e Constitucional. Servidor público. Admissão. Revisão. Decurso do tempo. Circunstâncias fáticas que nortearam a decisão da origem em prol da proteção à segurança jurídica. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ponderação de interesses que, in casu, demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 
nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE n. 631.848-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 2.2.2015).



    Confiram-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.519.223/PI, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe  9.10.2024; ARE n. 1.440.117/PI, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 17.9.2024 e ARE n. 1.298.484/PI, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 7.12.2020.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora